Tribunal: STF
Processo: AI 708736
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO CONCEDIDO ÀS
   OPERAÇÕES INTERNAS. EXTENSÃO ÀS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE
   PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OFENSA REFLEXA OU
   INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
A decisão agravada está em
   conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas desta
   Corte, no sentido de se considerar infraconstitucional o debate a
   respeito da extensão ou não às operações de importação de
   produto proveniente de país signatário do GATT do benefício
   tributário relativo ao ICMS concedido às operações
   internas.
Agravo regimental a que se nega provimento.